Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
2. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantem a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade em razão da garantia da ordem pública, da gravidade concreta do crime e do descumprimento de medidas mais brandas outrora determinadas.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do código de processo penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.